Tribunal: TJES
Processo: 5021310-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021310-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA FERREIRA FERRO SCHAEFFER
RECORRIDO: LIMA & CANOSSA - COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Recurso Inominado nos autos n°
5021310-62.2022.8.08.0048

Recorrente: CLAUDIANA FERREIRA FERRO SCHAEFFER

Recorrido: LIMA & CANOSSA - COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4818820).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDIANA FERREIRA FERRO SCHAEFFER
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, ter sido vítima de constrangimentos e humilhações no estabelecimento comercial da parte recorrida, cujo alarme foi disparado em duas oportunidades, suportando vistoria indevida em sua bolsa, na presença de várias pessoas. Por tais motivos, pleiteia a reforma da sentença, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, houve violação ao direito da personalidade da recorrente após o sistema de alarme ter sido acionado quando a mesma se retirava do estabelecimento comercial da parte recorrida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

A autora narra em sua inicial que sentiu-se constrangida pelo fato de ter acionado duas vezes o alarme no estabelecimento em comento, visto que, fora realizado a vistoria de sua bolsa posteriormente, com inúmeras pessoas por perto, se sentindo totalmente humilhada.

Neste viés, o fato é que houve um mero questionamento em razão da reativação do alarme sonoro, não se encontrando nos autos nenhuma evidência de que o fato tenha gerado para a autora transtornos que ultrapassassem a barreira do mero aborrecimento.

É necessário que tenha ocorrido tratamento descortês ou qualquer outro ato que denote o exagero por parte dos funcionários da loja, dito isto, a parte autora em momento algum narrou em sua peça inicial tal tratamento, sendo assim, não restou comprovado qualquer ato de exagero por parte de algum colaborador da ré passível de dano moral. Entendo, em razão disso, que a situação vivenciada pela requerente não pode ser considerada abusiva.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida.

In casu
, tem-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta agressiva ou ofensiva por parte dos funcionários da empresa recorrida na condução da situação em apreço, suficiente a lhe a causar prejuízos de ordem imaterial, limitando-se a meros argumentos em sua peça inicial, somado ao fato de não ter produzido nenhuma prova oral que pudesse corroborar o alegado, em especial que os fatos narrados foram presenciados por diversas pessoas que se encontravam no local
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDIANA FERREIRA FERRO SCHAEFFER
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)